Tribunal: STF
Processo: HC 248119
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMAS E EXTORSÃO ARMADA. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Daniel Hartz Anacleto, advogado, em 28.10.2024, em benefício de Diogo Henrique Martins, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.6.2024, negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 781.254/RS, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido autorizado, em 8.10.2021, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Taquara/RS, o acesso a dados de aparelhos de telefone celular apreendidos em ocorrência policial, no Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico n. 5005709-21.2021.8.21.0070.



    Em 5.10.2021, com o “indiciamento dos investigados pelos crimes previstos no art. 158, § 1º, do Código Penal e do art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013”, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Taquara/RS declarou-se incompetente para permanecer no exame e processamento do processo e determinou a remessa à Décima Sétima Vara Criminal de Porto Alegre/RS (e-doc. 2).



    Em 21.10.2021, o juízo da Décima Sétima Vara Criminal de Porto Alegre/RS acolheu promoção ministerial e determinou “o arquivamento do feito, no que se refere, exclusivamente, ao delito de organização criminosa”, e, esgotada sua competência, determinou a redistribuição do processo ao juízo da comarca de Taquara/RS (e-doc. 4).



    Em 27.12.2021, o paciente foi denunciado pela prática dos delitos de integrar organização criminosa com emprego de armas e de extorsão armada (caput e §§ 2º e 3º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e § 1º do art. 158 do Código Penal). 



    A Ação Penal n. 5086578-47.2022.8.21.0001 foi redistribuída à Primeira Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organizações Criminosas e Lavagem de Dinheiro. Em 17.6.2022, o juízo processante afastou a arguição de nulidade das decisões antes proferidas (e-doc. 10).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5138817-80.2022.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 31.8.2022, a Oitava Câmara Criminal denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. EXTORSÃO MAJORADA. CRIMES DA LEI Nº 12.850/2013. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. DECISÕES PROFERIDAS PELO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAQUARA NO ÂMBITO DO INQUÉRITO POLICIAL PREVIAMENTE À REMESSA DO FEITO À 1ª VARA ESTADUAL DE PROCESSO E JULGAMENTO DOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. NULIDADE ANTE A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. 



    Desacolhimento da argumentação defensiva objetivando o reconhecimento da incompetência absoluta da 1ª Vara Criminal da Comarca de Taquara para apreciação das medidas investigativas no âmbito do inquérito policial previamente à remessa definitiva do feito à Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro. Especialização de Vara Criminal por ato de Tribunal de Justiça que, como ocorre em concreto, é hipótese de competência territorial e, portanto, relativa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de comprovação de prejuízo concreto à defesa em decorrência das decisões no âmbito do inquérito policial terem sido prolatadas pelo juízo da Comarca de Taquara, seja anterior ou posteriormente à determinação de arquivamento do expediente administrativo no que tange ao delito de organização criminosa pela então 17ª Vara Criminal de Porto Alegre. Inexistência de ilegalidade por subtração de jurisdição deste Tribunal de Justiça em julgar eventual conflito de competência, visto que, tendo os autos retornado à Comarca de Taquara após o parcial arquivamento do feito, o juízo acatou a decisão judicial anterior e deu o normal prosseguimento ao expediente, não configurando a hipótese prevista no artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal. Teoria do juízo aparente aplicável no caso em concreto, na medida em que os elementos produzidos no início das investigações não se mostravam suficientes à comprovação da existência de organização criminosa, a qual veio indicada somente após a devolução do expediente à 1ª Vara Criminal de Taquara, cujos atos foram posteriormente ratificados pelo juízo da Vara Especializada. Constrangimento ilegal por violação ao princípio do juiz natural ou ao devido processo legal não constatado, tornando inviável o acolhimento das teses de nulidade suscitadas pelo impetrante. 



    ORDEM DENEGADA” (fls. 1-2, e-doc. 9).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 781.254/RS no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.6.2023, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, denegou a ordem. 



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados pelo Relator em 7.8.2023.



    A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 4.6.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA POR SUPOSTO CRIME DE EXTORSÃO ARMADA EM CONCURSO DE PESSOAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E EM POSIÇÃO DE COMANDO. GRUPO DENOMINADO ‘OS MANOS’. RELATO DE POSSÍVEL COBRANÇA INDEVIDA DE COMERCIANTES DO MUNICÍPIO DE TAQUARA/RS. TESE DE NULIDADE ABSOLUTA. INOCORRÊNCIA. CASO CONCRETO. MEROS DESLOCAMENTOS PROCESSUAIS POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO NA CAPITULAÇÃO DOS FATOS AO LONGO DAS INVESTIGAÇÃOS. TESE DE INCOMPETÊNCIA PELA EXISTÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA. MANIFESTAÇÃO DA VARA ESPECILIAZADA POR SUA INCOMPETÊNCIA APÓS O PRIMEIRO DECLÍNIO DO JUÍZO DE TAQUARA/RS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO INICIAL NÃO DEMONSTRADA. TEORIA DA APARÊNCIA DO JUÍZO QUE SE APLICA IN CASU. RATIFICAÇÃO DE TODOS OS ATOS PELO ÚLTIMO JUÍZO FIXADO. PEDIDO DA DEFESA DE ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA EM AUTOS DE TERCEIROS. TESE QUE EXIGE O AMPLO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - O caso concreto, de investigação de suposta milícia armada, sofreu uma sequência de atos que ora demonstravam a existência de um suposto crime de organização criminosa (o que atraía a competência da vara especializada), ora afastavam este tipo penal (inclusive por meio de manifestação ministerial especializada pelo arquivamento parcial e o respectivo acolhimento pelo juízo). Em resumo, estes foram os principais atos entre as duas varas durante as investigações, denúncias, arquivamentos e declínios de competência: 1º) Juízo de Taquara/RS: necessidade de maiores investigações para o esclarecimento de se havia realmente o crime de organização criminosa - o que foi esclarecido em decisão; 2º) Juízo de Taquara/RS: constatação de que havia sim, em tese, o crime de organização criminosa, com o declínio da competência para a vara especializada; 3º) Vara Especializada: o MP especializado entendeu pela inexistência de crime de organização criminosa e manifestou pelo arquivamento em relação a somente este crime; 4º) Vara Especializada: acolhimento do pedido de arquivamento e novo declínio para a Vara de Taquara/RS; 5º) Juízo de Taquara/RS: com novos elementos de provas de uma suposta organização criminosa, houve o oferecimento de nova denúncia e o declínio da competência para a vara especializada; e 6º) Vara Especializada: acolhimento da competência e ratificação dos atos anteriores. 



    III - Assim, embora o magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Taquara/RS tenha declinado de sua competência com o envio dos autos a uma vara especializada, estes, posteriormente, retornaram ao juízo primevo, embora, por fim, estejam hoje sob a instrução e julgamento da vara especializada novamente. Vale destacar que o conflito de competência não chegou a ser suscitado, tendo em vista que, no caso vertente, houve, bem verdade, uma verdadeira sucessão de capitulações dos supostos fatos investigados, e não o debate sobre a competência em si. 



    IV - Portanto, não obstante a defesa insista na declaração de nulidade da decisão inicial que apenas deferiu a extração de dados estáticos de telefones apreendidos de terceiras pessoas (V e C) no bojo de grande investigação policial, fato é que o juízo de Taquara/RS não só era aparentemente competente no início, mas se mostrou novamente assim no curso das investigações e declínios de competência. Precedentes. 



    V - Nesse contexto, não se pode falar em juízos que não fossem, ao menos, aparentemente competentes nas suas épocas e nos seus respectivos contextos. Não se olvide que, por fim, a vara especializada (última competência fixada) terminou por ratificar todos os atos anteriores. Precedentes. 



    VI - No mais, assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações fáticas complexas, em virtude da necessidade de amplo revolvimento do conjunto probatório do processo de origem. Precedentes. 



    VII - Por fim, a tese da defesa no sentido de que o juízo de Taquara/RS teria se autodeclarado incompetente em feito diverso, mas de mesma operação policial, pouco antes da decisão ora questionada, não foi objeto de apreciação pela origem, tendo sido invocada aqui em indevida supressão de instância. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido” (fls. 1-3, e-doc. 8).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “o Juízo deferiu a quebra e extração de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos quando da prisão em flagrante, mesmo reconhecidamente incompetente para tanto” (fl. 13, e-doc. 1).



    Argumenta que “a hipótese de organização criminosa restou caracterizada desde o início das investigações, o que atrai a competência da Vara Especializada de Porto Alegre” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que a “constatação da incompetência do juízo de Taquara/RS, pela observação de que a investigação lidava com o crime de organização criminosa desde o início, não depende de dilação probatória, podendo ser conhecida pela decisão proferida pelo próprio Juízo quando do deferimento das medidas cautelares” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Alega que “o próprio Juízo de Taquara se declarou incompetente absoluto no dia 05/10/2021 e, em 08/10/2021, deferiu nova medida cautelar em face de investigados que sabia pertencer ao mesmo grupo criminoso” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) Remetido o feito em vista ao MPF; 



    b) Pautado o presente Habeas Corpus para julgamento pela respectiva Turma; 



    c) Intimado o impetrante para a realização de sustentação oral, bem como de todo e qualquer ato processual; 



    d) No mérito, concedida a ordem de Habeas Corpus para o fim de declarar nula a decisão autorizativa da quebra de sigilo de aparelho celular datada de 08/10/2021, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Taquara/RS no âmbito do Inquérito Policial, no sentido de deferir as medidas investigativas cautelares, uma vez que, em afronta ao princípio do juiz natural, tratava-se de Juízo autodeclarado incompetente em razão da matéria, por força dos artigos 1º, inciso II, da Resolução 1250/2019 do COMAG e 114, I do CPP” (fl. 17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. O juízo da Primeira Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organizações Criminosas e Lavagem de Dinheiro do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afastou a alegada nulidade da decisão autorizadora da quebra de sigilo telefônico, com os seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, necessário breve relato da investigação que deu origem à presente ação penal, iniciada na Comarca de Taquara/RS, tencionando apurar a prática, em tese, de crimes de extorsão, praticados em detrimento de empresários da localidade, por indivíduos faccionados. 



    Nos autos da cautelar n. 50046361420218210070, foram deferidos a interceptação e o afastamento de sigilo telefônico, além da renovação dessas medidas (Eventos 6 e 29). A autoridade policial representou, nos autos da cautelar n. 50046621220218210070, primeiramente, pela decretação da prisão preventiva de MAICON NUNES DA SILVA, RICARDO CUNHA DE OLIVEIRA e CRISTIANO FARIA, prisão temporária de HUERITON DE SOUZA VIDOR, por 05 (cinco) dias, e expedição de mandado de busca e apreensão (Evento 1). 



    Os requerimentos foram integralmente acolhidos (Evento 17). 



    Nos autos do processo n. 50050310620218210070, em 17/09/2021, a autoridade policial apresentou o Relatório Final do I.P. n. 644/2021/150401/A, indiciando MAICON NUNES DA SILVA, CRISTIANO FARIA e RICARDO CUNHA DE OLIVEIRA pela prática dos delitos previstos no artigo 158, § 1º, do Código Penal, e artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 (Evento 2). 



    O Ministério Público manifestou-se pela remessa do feito para a extinta 17ª Vara Criminal, atualmente 1ª Vara Estadual de Processos e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro (Evento 3). 



    Ainda nos autos n. 50046621220218210070, a partir das diligências realizadas, houve uma nova linha de investigação, direcionando a autoria de atos ilícitos aos representados CLAUDIONEI DA CONCEIÇÃO e ALEXSANDRO CRISTIANO STEYER, seguindo-se a expedição de novos mandados de busca e apreensão (Evento 106). 



    Em 29/09/2021, a autoridade policial apresentou relatório final de indiciamento em relação a CLAUDIONEI e ALEXSANDRO, pela prática do crime previsto no artigo 158, § 1º, do Código Penal, e, na oportunidade, representou pela decretação da prisão preventiva de ambos os representados (Evento 142).



    O Ministério Público manifestou concordância com o pedido e opinou pela remessa do feito para esta Especializada (Evento 148). 



    A competência foi declinada em 05/10/2021, inclusive no tocante aos demais feitos que compõem a investigação (Evento 154). 



    A seguir, o Promotor de Justiça com assento nesta Vara Especializada, com vista dos autos, requereu o arquivamento da investigação em relação ao delito de organização criminosa (evento 198), o que foi acolhido pelo juízo, com a redistribuição do feito ao juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Taquara/RS (evento 201). 



    Os investigados VITOR MIGUEL E CÁTIA SIMONE foram presos em flagrante pela prática de extorsão em 07/10/2021 (inquérito policial nº 50057135820218210070), com vinculação aos fatos investigados nos demais expedientes. Posterior à prisão, houve o deferimento do acesso aos dados contidos nos telefones apreendidos com os acusados. 



    Em 12/11/2021, foi decretada a prisão preventiva do réu DIOGO e de SANDRO RUDIMAR nos autos do expediente cautelar n. 51320345420218210001, vinculado às demais medidas deferidas, pelo juízo de Taquara. 



    Em 29 de dezembro de 2021, o Ministério Público por meio de seu órgão com atribuição na Comarca de Taquara e GAECO, ofereceu denúncia imputado ao denunciado e mais 08 réus a prática do delito de organização criminosa (evento 01), tendo a presente ação penal sido redistribuída à esta Vara Estadual especializada, ante a competência (evento 11). 



    Nesse contexto, observa-se que assiste razão ao Ministério Público, não sendo o caso de acolhimento dos pedidos formulados pela Defesa para declaração de nulidade das decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Taquara/RS e das provas decorrentes. 



    Como ressaltado em outras decisões no processo original (n. 50077315220218210070), após o arquivamento do delito de organização criminosa por esta Vara Especializada, surgiram fatos novos que ensejaram o oferecimento da denúncia pelo referido delito. Como destacado, verificou-se que - ainda que arquivada a investigação em relação ao delito de organização criminosa - foram cumpridas novas diligências pela autoridade policial, que resultaram na coleta de novos elementos informativos acerca da atuação de suposta organização criminosa.



    Veja-se que foi com o retorno dos autos à Comarca de Taquara, realização de novas diligências e o prosseguimento das investigações que foram coletadas novas provas acerca da existência de uma organização criminosa, que permitiram ao Ministério Público, somente em 29 de dezembro de 2021, oferecer denúncia imputando aos réus delito de competência desta Vara Estadual. 



    Dessa forma, a competência deste juízo somente foi fixada a partir do momento em que constatada a atuação de possível organização criminosa, com o oferecimento da denúncia. Havendo desconhecimento de que se tratava de organização criminosa, de forma evidente, até aquele momento, por parte do juízo de Taquara, todas as provas produzidas que tenham sido autorizadas por este, se revestirão de legalidade, pois achava-se competente no momento em que elas foram produzidas. 



    Assim, vai afastada a alegação da defesa quanto à nulidade das decisões e provas delas decorrentes” (e-doc. 10 - grifos nossos).



    8. A decisão do juízo processante foi ratificada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento do Habeas Corpus n. 5138817-80.2022.8.21.7000:



    “Conforme acima exposto, a ação penal originária teve início na Comarca de Taquara, sendo deferidas em 27-8-2021, nos autos do expediente administrativo nº 50046361420218210070, a interceptação de comunicações telefônicas, quebra do sigilo telefônico e demais pedidos constantes em representação policial em decorrência da notícia de que integrantes de facção criminosa estariam exigindo quantia em pecúnia de comerciantes em troca de ‘segurança’. 



    Oportuno registrar que, quando da prolação do mencionado decisum, o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Taquara destacou que, ao que tudo indicava, estar-se-ia apurando a ocorrência, além de crimes de extorsão, de eventual organização criminosa. Contudo, estando a investigação à época em estágio prematuro, mostrava-se inadequada a declinação de competência à Vara competente para processamento dos delitos inseridos na Lei nº 12.850/13 (17ª Vara Criminal de Porto Alegre, nos termos do que previam o art. 1º, II, e art. 2º, §2º, da Resolução nº 1.250/2019 do Conselho da Magistratura do TJRS), consignando que ‘a prorrogação do juízo competente para examinar as representações vindouras deverá aguardar a formação de conjunto probatório mais contundente na direção da tipificação, ou não, do crime cuja presença determinará aquela diligência’ (evento 6, DESPADEC1).



    Na sequência, em 06-9-2021 referido juízo acolheu representação policial e decretou as prisões preventiva de MAICON NUNES DA SILVA, RICARDO CUNHA DE OLIVEIRA e CRISTIANO FARIA e temporária de HUERITON DE SOUZA VIDOR nos autos do feito nº 50046621220218210070 (evento 17, DESPADEC1), prorrogando posteriormente a segregação temporária do último (evento 52, DESPADEC1), bem como analisando pleitos de liberdade e restituição de bens e expedição de mandados de busca e apreensão (evento 70, DESPADEC1, evento 106, DESPADEC1). 



    Durante o cumprimento das diligências policiais, constatou-se o suposto envolvimento de ALEXSANDRO CRISTIANO STEYER e CLAUDIONEI DA CONCEIÇÃO nos crimes, os quais foram indiciados em 29-9-2021 nas sanções do artigo 158, §1º, do Estatuto Repressivo. 



    Em 17-9-2021 sobreveio o indiciamento de MAICON, RICARDO e CRISTIANO pela suposta prática de crimes previstos no artigo 158, §1º, do Código Penal, e artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13, nos autos do inquérito policial nº 50050310620218210070 (evento 2, REL_FINAL_IPL1), de forma que, nos autos do feito nº 50046621220218210070, em 05-10-2021 o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Taquara declinou a competência para o juízo da 17ª Vara Criminal de Porto Alegre (evento 154, DESPADEC1), em razão do indiciamento dos incriminados pelo ilícito de organização criminosa, com base no artigo 1º, II, e artigo 2º, § 2º, da Resolução nº 1.250/2019 do Conselho da Magistratura do TJRS. 



    Lado outro, na primeira manifestação do Ministério Público vinculado à Vara Especializada da Comarca de Porto Alegre, este entendeu não estar configurado o delito de organização criminosa pelo qual indiciados os referidos agentes, sustentando a ausência de constatação acerca de uma associação estável que divide tarefas entre si, em forma de empresa, para a perpetração das infrações, igualmente ressaltando não ter sido evidenciada a finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza pelo grupo criminoso (processo 5004662-12.2021.8.21.0070/RS, evento 198, PROMOÇÃO e processo 5005031-06.2021.8.21.0070/RS, evento 19, PROMOÇÃO). Neste contexto, o magistrado da 17ª Vara Criminal de Porto Alegre acolheu a promoção ministerial e determinou o arquivamento do feito em relação apenas ao crime previsto no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13, determinando o retorno dos autos à Comarca de Taquara (processo 5004662-12.2021.8.21.0070/RS, evento 201, DESPADEC1 e processo 5005031-06.2021.8.21.0070/RS, evento 23, DESPADEC1). 



    Com o arquivamento do inquérito policial no tocante ao ilícito de organização criminosa, o Juiz de Direito de Taquara recebeu novamente os expedientes administrativos e apreciou os pedidos de decretação da prisão preventiva de ALEXSANDRO e CLAUDIONEI (processo 5004662- 12.2021.8.21.0070/RS, evento 217, DESPADEC1), de revogação da custódia em relação a outros agentes, CÁTIA SIMONE DA SILVA e VITOR MIGUEL DAL PIAZ, detidos em flagrante delito (processo 5005713-58.2021.8.21.0070/RS, evento 79, DOC1), além de outros pleitos defensivos (processo 5004662- 12.2021.8.21.0070/RS, evento 329, DESPADEC1 e evento 357, DESPADEC1). 



    Lado outro, foram descobertos novos elementos aptos a demonstrar a existência da organização criminosa, conforme já analisado nos autos do habeas corpus nº 50673019720228217000, este julgado em sessão realizada em 27-7-2022, como o relatório de análise dos celulares de CÁTIA SIMONE e VITOR MIGUEL apresentado em 17-11-2021 nos autos do feito nº 50057092120218210070, que ensejou a identificação de novos indivíduos envolvidos no grupo, dentre estes o paciente DIOGO HENRIQUE, visando ao cometimento de ilícitos de extorsão e a sua respectiva ocupação hierárquica, tudo apontado em relatório final complementar encaminhado pela Polícia Civil em 16-12-2021 (processo 5132034- 54.2021.8.21.0001/RS, evento 34, DOC1). 



    Assim, foi oferecida denúncia contra o ora suplicado e outros agentes pela suposta prática de extorsão e organização criminosa majoradas pela Promotoria de Justiça de Taquara (ação penal nº 50077315220218210070), razão pela qual foi a competência finalmente declinada à Vara Especializada Estadual, atualmente sendo o 2º Juízo da 1ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, em obediência à Resolução nº 09/2021 - Órgão Especial que autorizou a transformação da 17ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre em 1ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro. 



    Feito o registro, não há falar em incompetência absoluta da 1ª Vara Criminal da Comarca de Taquara para apreciação das medidas investigativas no âmbito do inquérito policial previamente à remessa definitiva do feito à Vara Especializada Estadual. 



    De plano destaco que a competência absoluta em razão da matéria ‘é aquela estabelecida em virtude da natureza da infração penal praticada (CPP, art. 69, III). É o que ocorre, por exemplo, com a competência da Justiça Militar para julgar crimes militares, da Justiça Eleitoral para julgar crimes eleitorais, do Tribunal do Júri para processas e julgar crimes dolosos contra a vida, etc’ . E, ao contrário do sustentado pelo impetrante, a especialização de Vara Criminal por ato de Tribunal de Justiça, como ocorre em concreto, é hipótese de competência territorial e, portanto, relativa, de forma que sua inobservância poderá ensejar ‘no máximo, se comprovado prejuízo, a uma nulidade relativa’.



    Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Necessário seria, portanto, que o impetrante comprovasse o prejuízo ao exercício da ampla defesa decorrente das decisões proferidas pelo juízo da Comarca de Taquara, o que não fez, limitando-se a apontar ‘usurpação da competência do TJRS’ considerando que, quando da declinação de competência da 17ª Vara Criminal de Porto Alegre à 1ª Vara Criminal da Comarca de Taquara, ‘deveria ter sido suscitado conflito negativo de competência perante o TJRS’, argumentação que não prospera. 



    Isso porque, ao receber os autos, o Juízo da Vara Especializada acolheu manifestação ministerial no sentido da ausência de elementos que demonstrassem, ao menos até aquele momento, a prática do delito de organização criminosa, determinando o arquivamento do feito tão somente quanto a este crime, após provocação do Órgão Ministerial, ressalvada a hipótese do artigo 18 do Estatuto Penal Adjetivo. Assim, os autos retornaram ao Juízo da Comarca de Taquara, que, diante desta nova situação processual (parcial arquivamento do inquérito policial), acatou a decisão judicial anterior e deu o normal prosseguimento ao expediente, inexistindo qualquer ilegalidade por ‘subtração da jurisdição do TJRS’ nesse contexto, sobretudo considerando que, nos termos previstos pelo Código de Processo Penal, haverá conflito de competência quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso, o que inocorreu em concreto. 



    Mas não é só. 



    Aplicável também a teoria do juízo aparente na hipótese, considerando que, como bem salientado pelo juízo singular em decisão proferida em 17-6-2022 (processo 5086578-47.2022.8.21.0001/RS, evento 448, DESPADEC1), a competência da Vara Especializada Estadual ‘somente foi fixada a partir do momento em que constatada a atuação de possível organização criminosa, com o oferecimento da denúncia. Havendo desconhecimento de que se tratava de organização criminosa, de forma evidente, até aquele momento, por parte do juízo de Taquara, todas as provas produzidas que tenham sido autorizadas por este, se revestirão de legalidade, pois achava-se competente no momento em que elas foram produzidas’. 



    Embora desde o início das investigações houvessem indícios acerca da configuração de organização criminosa, o que atrairia a competência da Vara Especializada, tais elementos não se mostravam suficientes à comprovação do fato-crime, tanto que, no momento em que declinada a competência pela 1ª Vara Criminal de Taquara, a 17ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre acolheu a manifestação ministerial e determinou o arquivamento do feito em relação ao crime da Lei nº 12.850/13, a reforçar a tese de que, até o momento, o juízo aparentemente competente para processamento dos delitos de extorsão noticiados seria a 1ª Vara Criminal de Taquara. 



    Tão somente após o retorno dos autos à Vara de Taquara, quando da realização de novas diligências pela autoridade policial, foram coletados substratos outros aptos a indicar a existência de uma organização criminosa, ensejando o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público em 29-12-2021, esta recebida pela 1ª Vara Estadual de Processos e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro em 03-3-2022. 



    Soma-se a tanto o fato de o juízo da Vara Especializada ter ratificado tacitamente as decisões provenientes da 1ª Vara Criminal da Comarca de Taquara ao afastar a alegação defensiva de nulidade destas e das suas provas decorrentes (processo 5086578-47.2022.8.21.0001/RS, evento 448, DESPADEC1), bem como tendo mantido a decretação da prisão dos agentes ao receber a inicial acusatória (processo 5007731-52.2021.8.21.0070/RS, evento 98, DESPADEC1). 



    Não há, portanto, qualquer nulidade a ser declarada, consoante entendimento pacífico do E. STJ: (...)



    Em conclusão, inexistente qualquer violação ao princípio do juiz natural ou ao devido processo legal, revela-se inviável o acolhimento das teses de nulidade suscitadas pelo ora impetrante, de forma que, ausente constrangimento ilegal, a denegação da ordem é medida impositiva” (e-doc. 9).



    9. No julgamento do Habeas Corpus n. 781.254/RS, o Superior Tribunal de Justiça também rejeitou a arguição de nulidade decorrente da alegada incompetência do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Taquara/RS, mantendo o entendimento das instâncias ordinárias. Estes os fundamentos do voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Messod Azulay Neto:



    “No caso concreto, embora o magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Taquara/RS tenha declinado de sua competência com o envio dos autos a uma vara especializada, estes, posteriormente, retornaram ao juízo primevo, embora, por fim, estejam sob a instrução e julgamento da vara especializada novamente. 



    Vale destacar que o conflito de competência não foi suscitado, tendo em vista que, no caso vertente, houve, bem verdade, uma verdadeira sucessão de capitulações dos supostos fatos investigados, e não o debate sobre a competência em si. 



    In casu, a sequência de atos de investigação ora demonstrava a existência de um suposto crime de organização criminosa (o que atraía a competência da vara especializada), ora afastava este tipo penal (inclusive por meio de manifestação ministerial especializada pelo arquivamento parcial e o respectivo acolhimento pelo juízo). 



    Em resumo, estes foram os prin